Tribunal: TCU
Processo: 007.113/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5268/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.113/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Cristina Real Vieira de Andrade (XXX.975.725-XX); Carlos Alexsandro de Carvalho Souza (XXX.350.114-XX); Chyara Charlotte Bezerra Advincula (XXX.203.844-XX); Claudia Canuto de Menezes (XXX.789.697-XX); Clayton Pereira Costa (XXX.932.284-XX); Lidia Fabiana Vasconcelos Cavalcante de Araujo (XXX.528.524-XX); Monica Lima Alves Porto (XXX.691.844-XX); Ritaciro Cavalcante da Silva (XXX.585.254-XX); Telmo Oliveira de Jesus (XXX.147.165-XX); Tiago Marinho da Silva (XXX.658.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.